Tribunal: TJMT
Processo: 0004749-72.2013.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004749-72.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Abandono Material, Violência Doméstica Contra a Mulher, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 019.208.641-30 (APELANTE), VITORIA GABRIELI APARECIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LINDAURA APARECIDA FERMINO - CPF: 033.378.761-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2.
REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
3.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO AGENTE –
4.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz da palavra firme e segura da vítima nas duas etapas da persecução criminal, corroboradas por prova testemunhal, aptas a demonstrar o intento do apelante em intimidar a ex-companheira.

2.
Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância e, no caso em exame, os relatos da ofendida indicando que o ex-convivente a ofendeu menosprezando a cor da sua pele, guardam coerência com a confissão parcial do próprio apelante na Delegacia, e com o depoimento em juízo de testemunha presencial do crime.

3
. Cabível a fixação nos mínimos legais das penas-bases impostas aos crimes de ameaça e injúria racial, se constatada que a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade do agente se calcou em termos genéricos e abstratos, e de outro lado, não subsistem outros vetores judiciais desabonados.

4.
Se na sentença o agente restou isentado do pagamento das custas processuais, falta-lhe interesse recursal neste ponto de insurgência.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT na ação penal n.o 4749-72.2013.8.11.0018 – código 62121, na qual foi
absolvido
da imputação da prática do crime do
art. 244 do Código Penal
[abandono material], com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, de outro lado,
condenado
pelo cometimento, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 147,
caput
c/c art. 140, §3.o, ambos

do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006
, à pena total de
02 (dois) anos de RECLUSÃO e 03 (três) meses de DETENÇÃO
, ambas em regime
inicial
aberto
, e pagamento de
30 (trinta) dias multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, com superveniente
substituição das penas privativas de liberdade por duas sanções restritivas
de direitos
, consistentes em prestação de serviços em prol da comunidade e limitação de fim de semana.

Nas razões recursais disponíveis no ID
21240986 e
ID
21240987, o apelante pretende a reforma da r. sentença condenatória, a fim de ver-se
absolvido

de todas as imputações
constantes da denúncia, seja pela
atipicidade da conduta
e
ausência de dolo
específico, seja pela
insuficiência de provas
capazes de respaldar a condenação.
Subsidiariamente
, requer a fixação das
penas-bases nos mínimos
abstratamente previstos em lei, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; bem como a
isenção do pagamento de custas processuais
,
por se tratar de hipossuficiente financeiramente.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 21240989 e ID 21240990, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID
27705971
, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do apelo
, tão somente para que as penas-bases sejam reajustadas aos mínimos legais, porquanto desabonada nenhuma circunstância judicial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

21240965
), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se às pretensões deduzidas no presente recurso, verte da denúncia que, na data de
10 de junho de 2013,
na residência localizada à Rua das Hortênsias, quadra 06, lote 03, na cidade de Juara/MT, o ora recorrente
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ameaçou
,
por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-convivente
Lindaura Aparecida Fermino
, consistente em reverbérios de morte, retornando ao local na data de
12 de junho de 2013
para
injuriá-la
, ocasião em que lhe ofendeu a dignidade e o seu decoro com menção a elementos relacionados à cor de sua pele.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que as partes conviveram em união estável por cerca de 07 (sete) anos e, nesse período, conceberam a filha
Vitória Gabrieli Aparecida de Oliveira
, que, com a separação do casal, ficou sob a guarda da genitora e angariou o direito de receber pensão alimentícia do pai, ora recorrente, circunstância esta que perdurava por aproximadamente três anos. No entanto, no ano de 2013 sobreveio a inadimplência do acordo financeiro estipulado na esfera judicial, de modo que, na data fatídica, com o fito de resolver tal pendência, o réu compareceu à residência da ex-esposa levando consigo o total de quatro notas promissórias, referentes às parcelas não pagas.

Sucede que, segundo a narrativa realizada pelo
Parquet
,

nesse instante, a vítima se opôs ao valor dado em pagamento, salientando que, em verdade, subsistiria um débito além daqueles que o réu pretendia quitar, circunstância que causou o descontentamento do varão, que reverberou em face da ex-companheira as ofensas consistentes em:
“
nêga feia, por isso ninguém te quer, sua negrinha, vagabunda, biscate
”
(sic);
com o acréscimo da ameaça traduzida na frase
“
eu vou dar um tiro na sua cabeça
”
(sic).

Dessume-se, enfim, da preambular inicial, que dois dias antes o recorrente já havia comparecido à residência da vítima para ameaçá-la, afirmando:
“
se eu for preso por causa de pensão alimentícia, você vai se ver comigo
”
(sic).

Por estes fatos,
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça e injúria racial, dispostos nos art. 147,
caput
c/c art. 140, §3.o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório em relação ao crime de ameaça:

É cediço que o delito de ameaça se configura quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça
. Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

De conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal em questão
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas e examinando minuciosamente o acervo probatório que instrui o feito,
percebo que a irresignação defensiva não merece acolhimento
.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência (ID
21239492
) e do relatório policial (ID
21239951
); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, a despeito do recorrente ter
negado
extrajudicialmente a prática da conduta ilícita (ID
21239498)
, bem assim se limitado a dizer em juízo que ao tempo do fato estava com
“a cabeça quente”
(sic),

razão pela qual

não se recordava das suas ações (ID
21240997)
, evidencia-se do acervo probatório a
presença de provas suficientemente aptas a implica-lo

na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

A vítima
Lindaura Aparecida Ferminio
asseverou na
fase extrajudicial
que estava separada do ora apelante há aproximadamente três anos e, nesse período, competiu a ele quitar a pensão alimentícia da filha, arbitrada em juízo no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), porém, no ano de 2013, o ex-companheiro passou a atrasar os pagamentos, cumulando cinco prestações inadimplidas. Sendo assim, compareceu à sua residência com o propósito de resolver a pendência, mas, acabou por se enfurecer com o valor apresentado pela depoente como sendo o total do débito, instante em que a
ameaçou dizendo
“que iria dar um tiro na cabeça da declarante”
(sic - Termo de Declaração de ID
21239494).

Na mesma oportunidade, a ofendida salientou que tal conduta era repetição daquela externada dois dias antes, quando o apelante igualmente compareceu ao seu imóvel residencial para prometer que
“se caso ele fosse preso por causa de pensão alimentícia, a declarante ia se ver com ele”
(sic - Termo de Declaração de ID
21239494).

Sob o crivo do contraditório
,
Lindaura Aparecida Ferminio
relembrou que, na data do fato, o apelante se indignou com a sua insurgência quanto ao valor a ser adimplido a título de pensão alimentícia da filha comum, passando a proferir palavras de baixo calão em seu desfavor, bem assim, a afirmar que
“eu vou dar um tiro na sua cabeça”
(sic), causando-lhe temor não só por conhecer a postura agressiva do ex-companheiro, mas, também, porque anteriormente ele havia arrombado a porta da sua residência durante a madrugada, visando atentar contra a sua vida
(Relatório de Mídias de ID
21240997 - Pág. 2
).

E como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, exatamente como se deu no caso em apreço, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, máxime quando em harmonia com outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – sublinhei.

Corroborando a palavra segura e coerente da vítima, a testemunha
Marciana Jorge Preguiça
, que estava presente na residência na data do fato e pôde presenciar a chegada do réu ao local –, afirmou ao magistrado singular que o apelante ficou exaltado quando a ex-companheira disse-lhe que o valor que pretendia adimplir estava aquém do débito, ao que se sucedeu o pronunciamento:
“eu
vou dar um tiro em você”

(sic). (Relatório de Mídias de ID
21240997
).

Infere-se daí que o
acusado efetivamente ameaçou a vítima, por meio de palavras, prometendo-lhe causar mal injusto e grave consistente em matá-la, evidenciando assim o seu propósito, ainda que eventual, de incutir medo à ofendida, por intermédio de ameaça séria e idônea, notadamente diante do contexto doméstico em que foi proferida, e mesmo porque, segundo as declarações judiciais da vítima,
o recorrente já a agrediu durante o relacionamento amoroso outrora existente entre eles.

Nessa conjuntura, concluo que

não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação
,
tampouco há falar em ausência de dolo específico na conduta imputada ao recorrente
, pois, como visto, a promessa de mal injusto e grave por ele proferida, ainda que em meio à discussão com a vítima, detinha o condão de lhe incutir medo e temor, como, aliás, aconteceu, tanto que se viu obrigada a socorrer-se junto às forças policiais e ao Poder Judiciário, registrando boletim de ocorrência.

Além disso, não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão, bastando que incuta medo na vítima para que se constitua o fato típico, ainda que proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime, como já dito, é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no homem médio, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende de que
“
é
inexigível para a consumação do delito de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, que a promessa de mal injusto futuro seja prenunciada com animo calmo e refletido.
Ameaças proferidas em estado de cólera tendem a suscitar temor maior na vítima, do que aquelas produzidas por agente com ânimo ameno”.
(APL: 00001489120128110039 140135/2013, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2014). Destaquei.

Assim sendo, concluo que, neste ponto, a r. sentença impugnada
não merece qualquer reparo, uma vez que
o conjunto probatório demonstra de forma inequívo
ca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao
tipo penal do art. 147,
caput
, com todas as elementares que lhe são inerentes, e, portanto,
descabe cogitar a absolvição,
seja pela atipicidade da conduta e ausência do dolo específico, seja pela insuficiência de provas capazes de amparar o édito condenatório.

Ratifica-se, portanto, a condenação pelo delito de ameaça.

2.

Da almejada absolvição quanto ao crime de injúria racial:

O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, configura-se quando o
agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro
, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Além do mais,
qualifica-se
, dentre outras hipóteses, no caso de
‘injúria preconceituosa’
, quando há o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente,
além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos
. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar)
.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial,
são idôneos a demonstrar que o apelante incorreu na prática do crime de injúria racial.

Nesse diapasão, o apelante
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
,

ainda que de forma demasiadamente abstrata, confessou na fase inquisitiva o cometimento do ilícito, asseverando que com a recusa da vítima em receber o ofertado a título de pensão alimentícia da filha,
“
diz ter ficado nervoso e acabado também por ofendê-la moralmente
”
(sic). (Termo de Declaração de ID
21239498).

Com maior riqueza de detalhes, a ofendida afirmou
em juízo
que o ex-convivente ficou enfurecido com a sua oposição ao valor a ser adimplido pelas prestações atrasadas da pensão alimentícia da filha, e por isso passou a proferir palavras de baixo calão contra si, chamando-a de
“
sua nêga vagabunda, você está achando que dinheiro dá em árvore; você é vagabunda, nêga feia
”
(sic); cenário este devidamente confirmado
na seara judicial
pela testemunha
Marciana Jorge Preguiça
, que estava dentro da casa e ouviu todas as ofensas proferidas pelo réu (Relatório de Mídias).

Destarte, sem maiores delongas,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
, porquanto as elucidações extrajudiciais do réu restaram devidamente corroboradas pela palavra da vítima e da mencionada testemunha, comportando, por oportuno, a incidência do Enunciado Orientativo n.o 11 da TCCR/TJMT [
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
].

No tocante
ao dolo do agente
, inconteste o seu desejo de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termos relacionados à cor da sua tez, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que o agente faz de si próprio.

Destarte, as expressões utilizadas pelo acusado demonstram à saciedade o
animus injuriandi
, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3.o, do Código Penal a partir do momento em que a injúria envolve elementos relativos à cor de pele, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido, trago precedente desta eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.
”
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.a: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
tenho por inviável a absolvição.

3.

Da readequação das penas-bases
:

Noutro viés, dessume-se que a análise dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal restou idêntica a ambas as infrações penais, sendo valorada negativamente apenas a
culpabilidade do agente
, sob o argumento de que
“a culpabilidade do acusado é incontestável e reprovável”
(sic - ID
21240963, Pág. 7).

Todavia, c
omo é cediço, a
CULPABILIDADE
, considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do CP, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente
, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver
um
plus
no modo de agir do condenado,
não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito
.

Nesse viés, consoante entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“
é inidônea a negativação da culpabilidade sob o fundamento de que a conduta dos acusados seria "bastante reprovável", bem assim das circunstâncias do crime, porque seriam "desfavoráveis", por se tratarem de afirmações genéricas
”.

(REsp 1760355/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019) – destaquei.

Destarte,
de rigor o afastamento da carga negativa atribuída a este vetor nas dosimetrias penais dos dois delitos pelos quais o apelante restou condenado
, com consequente
fixação das penas-bases nos mínimos previstos abstratamente.

Por conseguinte, em relação ao

crime de ameaça
,

reajusto a pena-base para
01 (um) mês de detenção
e, não reconhecidas na hipótese quaisquer atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou de diminuição,
torno definitiva a pena nesse patamar
.

Já no tocante ao
crime de injúria racial
, readéquo a pena-base para
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
e, não reconhecidas na hipótese quaisquer atenuantes, agravantes, majorantes e/ou minorantes,
torno definitiva a pena nesse patamar
.

Mantido o
CONCURSO MATERIAL
entre as mencionadas infrações penais, redimensiono a pena total do apelante para
01 (um) ano de RECLUSÃO, 01 (um) mês de DETENÇÃO

e
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, a serem cumpridas no regime
inicial
aberto
; preservada, outrossim, a
substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos.

4.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Por fim, é de se notar a
carência de interesse recursal
no que se refere ao pleito de isenção das custas processuais diante da hipossuficiência financeira do apelante.

Isto porque, ao que se apreende da r. sentença, o próprio magistrado da instância singela, ao tratar da matéria nas disposições finais do provimento recorrido,
afastou a obrigação do condenado quitar tais custas, fazendo-o justamente em razão das suas condições econômicas
, ao alinhavar expressamente
“
deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo
. ” (sic – ID
21240963, pág. 8).

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, sendo tão somente para reajustar aos mínimos legais as penas basilares dos crimes pelos quais foi condenado, redimensionando, via
de consequência, a reprimenda total definitiva para os
quanta
de
01 (um) ano de RECLUSÃO
,
01 (um) mês de DETENÇÃO

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, a serem cumpridas no regime
inicial
aberto
;
remanescendo incólumes as demais providências exaradas na r. sentença proferida pelo

d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT na ação penal n.o 4749-72.2013.8.11.0018 – código 62121.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020